Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-42.2018.8.11.0110
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000090-42.2018.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 882.824.651-00 (RECORRENTE), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA - CNPJ: 12.240.482/0001-36 (RECORRIDO), WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 695.545.441-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000090-42.2018.8.11.0110

Origem:

Juizado Especial Cível de Campinápolis

Recorrente(s):

MANOEL ANTONIO DOS SANTOS

Recorrido(s):

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO POR TELEFONE DE CURSO A DISTÂNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA REDUZIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A rescisão de curso contratado pelo telefone na modalidade a distância, implica no descumprimento contratual por parte do Autor, de modo que a multa contratual legalmente prevista é devida.

Entretanto, a mesma se mostra abusiva no patamar de 25%, sendo que o Autor desistiu e ajuizou a ação antes mesmo do pagamento da primeira parcela, bem como, da utilização do curso, limitando-se o valor da multa em 10%.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Versam os autos sobre contrato de curso à distância, contratado por telefone entre os litigantes, no valor de R$ 1.790,00 parcelados em 10xR$ 179,00 no boleto.

A parte Recorrente pugna pela rescisão contratual e cancelamento dos boletos, tendo em vista que o cancelamento foi solicitado e ajuizada a ação antes mesmo do vencimento da primeira parcela.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que houve contratação e utilização do curso por terceiro, alegando ainda a incidência de multa de 25% em caso de cancelamento após 30 dias.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da presente demanda.

O contrato de curso à distância de fato foi firmado entre as partes por telefone, para ser prestado a terceiro. Entretanto, o Autor solicitou o cancelamento antes mesmo do vencimento da primeira parcela, previsto para 03/09/2018, sendo que ajuizou a presente ação com pleito de rescisão do contrato em 21/08/2018.

Ademais, a Reclamada não comprova que houve utilização do curso, apenas cerca de três acessos nos primeiros dias após a contratação.

Entretanto, não considero que a rescisão por parte do Autor seja justificável a ponto de eximi-lo da responsabilidade contratual assumida, tendo em vista a existência da previsão de multa de 25% se a rescisão ocorrer após os 7 dias previstos do Código de Defesa ao Consumidor.

Apesar disso, particularmente entendo como abusiva tal condição, ainda mais se levarmos em conta que o contrato ainda estava no início, e sequer foi utilizado.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO (RESILIÇÃO) PELO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO DA CONSTRUTORA. SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL EXCESSIVO DE 20% SOBRE O VALOR PAGO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR PAGO. IPTU. RESTITUIÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO. CRÉDITO EM FAVOR DA CONSTRUTORA MAS PAGO PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE EFETUOU O PAGAMENTO. PRETENSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.É cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, porquanto, no caso vertente, a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 3.Celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não pretendo mais o promitente comprador manter-se no contrato, é possível a rescisão (resilição) contratual. Neste caso, é admitida a retenção pela promitente vendedora de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelas despesas operacionais. No entanto, é abusiva a cláusula contratual que fixa esse percentual de modo excessivo. Precedentes jurisprudenciais. 4.Aretenção compensatória, desde que efetivada em percentual razoável e não abusivo, encontra fundamento lógico na necessidade de se recompor os prejuízos suportados pelo promissário vendedor, ante a frustrada execução do contrato, precocemente resolvido por força da desistência do consumidor. 5.O art. 6o do Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ao consumidor. Na mesma direção, a redução da cláusula penal pelo juiz, como se deu no caso concreto, pois constatado o excesso, está autorizada, nos moldes da previsão contida no art. 413 do Código Civil. No caso vertente há previsão de retenção excessiva no caso de rescisão unilateral por iniciativa do promitente comprador, razão por que foi adequadamente substituída na sentença pela retenção de 10% (dez) por cento sobre os valores pagos, em linha com o entendimento jurisprudencial dominante. 6. Se o valor do IPTU pago pelo comprador, e posteriormente considerado ilegal, será restituído pelo ente federativo ao proprietário do imóvel, no caso a construtora, esta tem a obrigação de restituir os valores ao consumidor que foi a parte que efetivamente desembolsou os valores, sob pena de enriquecimento sem causa. 7.Na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, haja vista a não existência de mora da construtora. Sentença alterada nesse ponto. 8. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-DF 20150111250638 0036411-48.2015.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/12/2016, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2017 . Pág.: 509-527)

Diante de tais fatos, inexistindo justa causa razoável e plausível, declaro como abusiva a cláusula que prevê a multa de 25% sobre o valor do contrato, devendo esta ser reduzida para 10%, diante do lapso temporal de rescisão.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta, para RESCINDIR O CONTRATO, declarando nulos os boletos emitidos, reduzindo a multa contatual em favor do reclamante para o patamar de 10 % sobre o valor do contrato, sendo este o valor que deverá pagar a título de multa, podendo até mesmo depositar nos autos em favor da recorrida, para de uma vez por todas encerrar todas as pendências dos autos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020